Tribunal: TJES
Processo: 5002454-69.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002454-69.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES OFERECENDO EMPRÉSTIMOS E COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Requerido/Recorrente
: A autora alega na inicial que vem recebendo ligações e mensagens do Banco requerido cobrando o valor de R$ 47,70, além de oferecer empréstimos. Requer danos morais bem como a obrigação de fazer do requerido em cessar as ligações oferecendo empréstimos e cobrança no valor de R$ 47,70. Em sede recursal afirma que recebeu um cartão de crédito do Banco requerido e que desde então vem recebendo ligações solicitando que a recorrente faça empréstimos, bem como cobrando o valor de R$ 47,70, referente a anuidade do cartão. Alega que nunca solicitou ou desbloqueou o mesmo, porém afirma que o cartão se encontra ativo. Alega que as ligações ocorrem inclusive em feriados e fins de semana perturbando a tranquilidade da recorrente. Requer a reforma da r. sentença de piso.
2. Tese do Recorrido:
O recorrido alega em sede de contrarrazões, em síntese, que inexistindo demonstração do fato constitutivo do direito do autor, a manutenção da sentença é a consequência que se espera.
3. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de determinar à parte requerida que cesse eventuais cobranças e oferecimento de empréstimos para a autora através de ligações e mensagens, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), devendo a obrigação de não fazer imposta ser cumprida a partir da intimação da sentença.”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Concedo a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente hipossuficiente.
Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Compulsando os autos observo que de fato a autora realizou contrato
de
adesão
de
cartão de crédito consignado junto ao requerido. Ademais, a autora apenas comprova nos autos que o Banco requerido lhe oferecia
regularmente
empréstimos,
não havendo prova de exagero a ponto que lhe causar abalo moral indenizável
. a autora não demonstrou nos autos de que forma tais ligações teriam causado prejuízo a sua honra, tranquilidade e privacidade, direitos atinentes a personalidade. Entendo que permitir que qualquer desgosto
ou incômodo
seja capaz de atrair a reparação por dano moral é banalizar o instituto. Ainda, no que se refere a cobrança no valor de R$ 47,70, ainda que se entenda ser indevida, a simples cobrança indevida não é capaz de gerar indenização por dano moral. Dessa forma, c
oaduno com o entendimento do Juiz
a quo
, devendo a r. sentença e primeiro grau ser mantida em sua integralidade.
5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa,
na ausência de verba condenatória,
cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.